Tribunal: TCU
Processo: 016.098/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4883/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.098/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Linhares Tavares (XXX.367.707-XX); Brenno Roberto Tourinho Vasconcelos (XXX.078.087-XX); Felipe Magalhaes da Costa (XXX.651.897-XX); Gabrielle Chaves Bock (XXX.561.030-XX); Guilherme Reis de Sales (XXX.476.157-XX); Igor Ramos Teixeira (XXX.414.317-XX); Igor de Oeiras Pinto (XXX.489.632-XX); Karem Karolina da Conceicao Ferreira (XXX.406.612-XX); Karine Leal de Paula (XXX.239.471-XX); Rodrigo Siola de Melo (XXX.519.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.